Tribunal: TJSP
Processo: 0080352-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Cumprimento de sentença. Sentença que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença. Incidente instaurado na pendência de julgamento de recurso de apelação dos executados. Recurso dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC, que impede a instauração de cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado. Descabida, neste incidente, a discussão acerca dos fundamentos

Ementa:
Cumprimento de sentença. Sentença que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença. Incidente instaurado na pendência de julgamento de recurso de apelação dos executados. Recurso dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC, que impede a instauração de cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado. Descabida, neste incidente, a discussão acerca dos fundamentos das razões do recurso dos executados. Honorários advocatícios fixados no patamar mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do CPC, não comportando e pretendida redução. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0080352-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO EDIFICIO ASTRAL, é apelado CELSO PAUPERIO SERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080352-72.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19380 - 2/4
Apelação Cível no 0080352-72.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Condominio Edificio Astral
Apelado: Celso Pauperio Serio
Comarca: São Paulo
Juiz: Henrique Dada Paiva
Voto no 19380
Cumprimento de sentença. Sentença que acolhe a impugnação e extingue o
cumprimento de sentença. Incidente instaurado na pendência de
julgamento de recurso de apelação dos executados. Recurso dotado de
efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC, que impede a
instauração de cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado.
Descabida, neste incidente, a discussão acerca dos fundamentos das razões
do recurso dos executados. Honorários advocatícios fixados no patamar
mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do CPC, não comportando e
pretendida redução. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo
desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio
Edifício Astral, em razão da r. sentença (fls. 121/122) que julgou extinto o
cumprimento de sentença, condenando o impugnado ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor da execução.
Anoto que os embargos de declaração opostos pelo impugnado
(fls. 124/129) foram rejeitados (fls. 150/151).
Inconformado, apela o impugnado, alegando, em síntese, que: o
cumprimento de sentença recai sobre parcela incontroversa da sentença, que
não foi impugnada pelo recurso de apelação; no seu recurso, o impugnante
insiste em argumentos já afastados pelo r. Juízo a quo, não negando a obrigação
de pagar, não trazendo nenhum fato novo, apenas persistindo na alegação de
que a pretensão está desacompanhada de prova; o apelo do impugnado aborda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080352-72.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19380 - 3/4
cerceamento de defesa que não ocorreu; a verba honorária fixada é
desproporcional, comportando redução (fls. 153/166).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 167/168 e 194/195) e objeto
de contrarrazões (fls. 179/182).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
Condomínio Edifício Astral deu início ao cumprimento de
sentença de procedência que condenou Jorge Paupério Serio Filho, Lídia Regina
Massi Sério, Sergio Paupério Sério e Celso Paupério Sério, ao pagamento de
débitos condominiais em aberto.
O
executado
Celso
Paupério
Sério
ofertou
impugnação,
sustentando a ausência de título executivo, eis que pendente recurso de
apelação (fls. 111/113).
Sobreveio a r. sentença recorrida, que acolheu a impugnação e
julgou extinto o cumprimento de sentença.
Com efeito, o exequente deu início ao cumprimento de sentença
na pendência de julgamento de recurso de apelação dos executados, o que não
era possível, sendo de rigor a extinção do incidente.
Isso pela simples razão de que o recurso de apelação dos
executados é dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC,
não cabendo discussão neste incidente acerca dos fundamentos das razões
daquele recurso.
No mais, os honorários advocatícios foram fixados no patamar
mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do CPC, não comportando redução.
Destarte, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080352-72.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19380 - 4/4
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator